Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-77.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702683-77.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVANILSON VASCONCELOS RECORRIDO: JOAO ALBERTO SILVA FILHO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 3 de abril de 2023 (ID46085227). Todavia, não apresentou as guias e o comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo. Não houve pedido de gratuidade de justiça. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA